Tribunal: TJSP
Processo: 2058667-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão – Inocorrência – Julgado que analisou de forma clara a questão da aplicabilidade do art. 34 da LEF aos agravos de instrumento – Nítido efeito infringente dos aclaratórios - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão – Inocorrência – Julgado que analisou de forma clara a questão da aplicabilidade do art. 34 da LEF aos agravos de instrumento – Nítido efeito infringente dos aclaratórios - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2058667-47.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que é
embargante MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, é embargado ANTONIO
BENEDITO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058667-47.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 32.470
2
Embargos de Declaração no 2058667-47.2020.8.26.0000/50002
Embargante: Município de São Luiz do Paraitinga
Embargado: Antonio Benedito dos Santos
Comarca: São Luiz do Paritinga Vara Única
Voto no 32.470
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Alegação de que o v. acórdão padece de
omissão Inocorrência Julgado que analisou de forma clara a
questão da aplicabilidade do art. 34 da LEF aos agravos de
instrumento Nítido efeito infringente dos aclaratórios - Não cabe
rediscussão de matéria já apreciada Ausência dos requisitos do
art. 1.022, do CPC/2015 Prequestionamento Desnecessidade de
menção expressa a dispositivos legais Aplicação ao caso do art.
1.025, do CPC/2015 Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município
de São Luiz do Paraitinga do v. acórdão de págs. 24/30 que negou
provimento ao agravo interno no qual é agravado Antonio Benedito dos
Santos, mantendo a decisão monocrática que não conheceu de recurso de
agravo de instrumento, em razão de o valor da execução fiscal ser inferior ao
de alçada, conforme o art. 34 da Lei de Execuções Fiscais.
O embargante alega que há contradição, apontando que o art.
34 da LEF aplica-se apenas às sentenças, não abrangendo decisões
interlocutórias. Afirma que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015 do
CPC.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de rejeitá-
los.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058667-47.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 32.470
3
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Ressalte-se, no mais, que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito, mas apenas a aclarar pontos do próprio
julgado.
Observa-se que a embargante cinge-se a rebater os fundamentos
do v. acórdão, buscando rediscutir a questão, já que o v. acórdão decidiu a
matéria fundamentadamente:
“De fato, a inadmissibilidade do recurso se deve ao entendimento
de que o art. 34, da LEF, de acordo com atual posicionamento do
C. STF, foi declarado constitucional, não afrontando o princípio
do duplo grau de jurisdição, o que é aplicável também quando da
interposição de agravo (ARE 691813/SP). Ao contrário do
entendimento do Município-exequente, tenho que o art. 34, da
LEF veda a interposição de apelação nas causas de valor inferior
ao limite de alçada o que, por lógica, veda também a interposição
de agravo de instrumento, como no caso vertente. [...]
No mesmo sentido, o disposto na Súmula 259, do TRF: “Não cabe
agravo de instrumento em causa sujeita à alçada de que trata a
Lei 6.825, de 1980, salvo se versar sobre o valor da causa ou
admissibilidade do recurso.”
A embargante busca apenas rediscutir o que já foi devidamente
definido pelo v. acórdão, o que não pode ser feito na via dos embargos de
declaração.
Ressalte-se que, no mais, o CPC se aplica de forma apenas
subsidiária às execuções fiscais, de forma que o art. 1.015 não suplanta o que
foi expressamente tratado no diploma especial.
Portanto, o caso é de rejeição do recurso, que é nitidamente
infringente.
Nesse sentido já decidiu o colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058667-47.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 32.470
4
CONFIGURADAS.
PROPÓSITO
NITIDAMENTE
INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. MULTA. ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. Rejeitam-se embargos de
declaração que buscam a mera rediscussão da matéria já
examinada
pela
Turma.
II.
Embargos
com
intuito
procrastinatório. Elevação da multa aplicada para 5% sobre o
valor atualizado da causa, ao teor do art. 538, parágrafo único,
do CPC, ficando a interposição de novos recursos sujeita ao
prévio recolhimento da penalidade” (Edcl nos Edcl no AgRg
no Ag 1236345/MT, Relator Min. Aldir Passarinho Junior, 4a
Turma, j. 14.12.2010).
Desnecessárias, com isso, outras considerações sobre o caso, já
que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito, devendo, para tanto,
buscar as vias processuais adequadas.
Para efeito de prequestionamento da matéria impugnada,
cumpre trazer o disposto no art. 1.025, do CPC/2015:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero, em seu “Novo Código de Processo Civil Comentado” 2a Ed. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1086), asseveram:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os
embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento
direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por
julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que
os embargos declaratórios visam a preparar, quando
opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e
dos Tribunais de Justiça. Nesse caso, para melhor
organização do debate perante as Cortes Supremas, a
demonstração das omissões indevidamente omitidas deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058667-47.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 32.470
5
ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário
ou no recurso especial”.
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo a Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário à viabilidade do recurso
extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O C. STF também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não
reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido no acórdão,
mas sim que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF Pleno, RE
141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Por conseguinte, fica mantido o acórdão, ante a ausência de
justificativas para o acolhimento dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Roberto Martins de Souza
Relator